Tribunal: TJDFT
Processo: 0021634-83.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROVA PERICIAL. LAUDO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão sobre o fato apurado pelo perito é do juiz, todavia é necessário que o perito forneça informações e dados suficientes e seguros para que o juiz possa formar a sua convicção, seja a favor, seja contrariamente ao laudo pericial.
2. Na hipótese, as impugnações tecidas pelos recorrentes com relação ao procedimento de elaboração da perícia são infundadas, pois pela leitura atenta do laudo, bem como dos esclarecimentos prestados, tem-se que o perito forneceu informações e dados suficientes e seguros. Aludida prova foi elaborada de acordo com o que foi determinado, sendo oportunizado às partes as devidas impugnações.
3. Analisando a contestação e a reconvenção de forma global, é possível constatar que não se trata de impugnação genérica. A parte ré trouxe aos autos argumentos relacionadas à pretensão autoral, impugnando especificamente os fatos mencionados na inicial e instruída por documentos através dos quais visava comprovar suas teses.
4. Não há julgamento ultrapetita, se a condenação determinada pela sentença está contida no pedido formulado na petição inicial (Acórdão 1326873).
5. Negou-se provimento aos apelos.